Tribunal: TJES
Processo: 0001240-83.2015.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001240-83.2015.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR FAGUNDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001240-83.2015.8.08.0039

RECORRENTE:
LUCIMAR FAGUNDES.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE PODER OU DESVIO DE FINALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização na qual professora contratada em regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo busca reparação por danos morais, após ter seu contrato rescindido unilateralmente pela Administração Pública apenas cinco dias após o início de suas atividades.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que a rescisão de contrato temporário é um ato discricionário da Administração e configura exercício regular de um direito, não gerando dever de indenizar.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual sustenta que a rescisão abrupta e imotivada, logo no início do vínculo, configurou abuso de direito e violação à sua legítima expectativa, especialmente por tê-la feito declinar de outras propostas de trabalho.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Os contratos de designação temporária com a Administração Pública são, por sua natureza, precários e não conferem ao contratado direito à estabilidade. A possibilidade de rescisão unilateral por conveniência administrativa é inerente a essa modalidade de vínculo e estava prevista na legislação de regência (LC/ES nº 809/2015) e no edital do certame. A rescisão, nesse contexto, constitui exercício regular de um direito da Administração (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a caracterização de ato ilícito. A recorrente não produziu qualquer prova de que o ato administrativo tenha sido praticado com abuso de poder, desvio de finalidade ou com o intuito de prejudicá-la, não sendo a curta duração do contrato, por si só, suficiente para configurar a ilicitude. Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)